Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-68.2010.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000756-68.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO KELLER - CPF: 407.795.489-49 (APELANTE), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de madeira em área da Amazônia Legal sem autorização) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

2.

A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011. (REsp n. 1.635.451/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO KELLER
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000756-68.2010.8.11.0101, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido nos seguintes termos:
“a) DETERMINAR a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta lide; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cláudia, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE”.

Em suas razões, sustenta que “
para a existência de dano moral coletivo é necessário haver lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor”.

Aduz que “
considerando as coordenadas do local dos fatos, o dano ambiental efetivamente comprovado tanto pelo apelante como pelo autor (corte de 05/06 árvores, originando 12 m3), demonstrada a regeneração da área supostamente degradada, bem como a inexistência de pessoas residindo próximo ao local, INEXISTE dano moral coletivo a ser indenizado, eis que ínfimo o impacto ambiental capas de atingir os sentimentos e emoções de uma coletividade”.

Alega que “
em termos de compensação à vítima, diante da ausência de dano ou, por assim considerar, dano ínfimo, diante dos fatos acima apresentados e já comprovado nos autos, temos que a referida compensação também não pode atingir um patamar tal que venha a superar, inclusive, a quantidade de madeira extraída na ocasião (12m3), além de não ter, de fato, causado dano moral a sociedade de forma direta ou indireta que possa ser considerado, como por exemplo, um impacto ambiental”
.

Requer o afastamento dos danos morais coletivos, ou, de forma subsidiária, que seja reduzido o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (Id.

72607504).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso. (79876496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Justiça Gratuita.

Como cediço, o benefício da justiça gratuita é concedido aos necessitados, na forma legalmente estabelecida, conforme definição do artigo 2°, parágrafo único, da Lei n° 1.060, de 05.02.1950, atualmente disposto no artigo 99 do CPC, senão veja-se:

Art. 2o - Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido a quem declarar que não tem condições de pagar as custas e despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, uma vez demonstrada prova em contrário de que tal beneficiário possui condições possíveis de arcar com as despesas processuais, bem como as custas, tal benefício deverá ser indeferido ou revogado.

Da mesma maneira, é um direito fundamental da pessoa que o Estado preste assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Contudo, embora a Lei diga que a concessão do benefício da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, essa possui presunção relativa.

Vale dizer, sendo constatado no caso concreto que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura fria da Lei, tem o dever de indeferir ou revogar o pedido.

No caso, constata-se que o apelante é proprietário de imóvel rural de 78,1417ha, Fazenda Rio Azul, em região amazônica, situada no Município de Cláudia-MT, e, quando da fiscalização, verificou-se que no local havia caminhão e trator, além de uma motosserra, veículos e equipamento que não coadunam com a declaração de hipossuficiência. Além disso, não há elementos que coadunem com a alegação de que não possui condições de arcar com as custas do processo.

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.

O § 2° do artigo 99 do Código de Processo Civil, por sua vez, possibilita o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade
(...)”.

Por sua vez a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LXXIV assim prevê que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso
.

Vê-se que muito embora o Código mantenha a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração, a Constituição da República condicionou a concessão do benefício à prova da condição de carecedor.

Importante frisar que declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta, mas sim relativa, na esteira, aliás, do que tem sido decidido neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 168631/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE POBRE NA FORMA DA LEI - RECURSO DESPROVIDO.
A presunção constante do artigo 4o da lei 1060/50 não é de ordem absoluta e pode ser afastada diante de elementos provatórios que afastam a condição de miserabilidade ou e hipossuficiência financeira.
(Ag 174404/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016)

Efetivamente, a presunção de pobreza nos temos da lei não é de ordem absoluta e, pelo que se constata da análise no caso, em razão dos documentos carreados aos autos, não se pode desconsiderar a notoriedade da boa condição financeira do apelante.

Dessa forma, considerando a incompatibilidade das alegações da parte no tocante à sua capacidade financeira, e as evidências dos autos, não há que se falar em impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo, porquanto restou evidenciado nos autos que possui sinais exteriores de condições financeiras que lhe permitem arcar com os custos da ação, valor que poderá ser recolhido ao final.

Deste modo,

deixo de deferir a
assistência judiciária gratuita.

VOTO - MÉRITO

Sentença proferida sob a égide do CPC/2015.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que se objetiva a reforma da r. sentença para afastar a condenação imposta ao apelante, atinente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Colhe-se trechos da sentença:

“Quanto ao dano moral coletivo, tendo por base geral a responsabilidade civil, prevista no artigo 927 do Código Civil e aliado o caso concreto ao Princípio da Precaução em matéria ambiental, consubstanciado no pressuposto de que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP), tenho que restou configurada tal responsabilidade pela parte Requerida, posto que compete ao infrator comprovar que sua atividade não era potencialmente lesiva. Ainda que se admitisse que à parte Requerida competia a produção de prova negativa, ausente essa prova, o benefício da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente (in dúbio pro ambiente).

Isso porque considerando o decurso temporal, não há mais como se realizar prova pericial a fim de avaliar os danos sofridos pelo meio ambiente.

O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias, emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão do requerido ter desmatado 40 hectares de mata nativa sem autorização pelo órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no artigo 225 da Constituição Federal.

Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do
fluid recovery
norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85.

Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial.

Sobre o tema, é a lição de Edis Milaré e a orientação jurisprudencial:

“A doutrina leciona que os danos ambientais coletivos ‘dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou indeterminável de titulares. Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade (ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante do aspecto objetivo.” (in: Direito do Ambiente. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 812).

“(...) 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1o da Lei 7.347-85 e o art. 6o da Lei 8.078-90 (CDC). (...)” (TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, D.E. 21/08/2012).

Quanto ao arbitramento do valor da indenização, tenho que este deve levar em consideração o atendimento do binômio: compensação à vítima e punição ao ofensor, devendo, ainda, ser consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.

Relativamente aos critérios para o arbitramento do dano moral, Rui Stoco ensina:

“Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correlação entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a eqüidade mostra adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo”. (in: Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1707).

Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim argumenta:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (O Quantum da Indenização do Dano Moral, Revista Jurídica da Universidade de França,1999, p.123-126)”

Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre o dano moral, refere que:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Na reparação do dano moral, o magistrado determina, por eqüidade levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente por ser impossível tal equivalência”. (Indenização por Dano Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, Revista Consulex, março, 1997, p.29-32)

No caso dos autos, considerando que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio à sociedade, dando margem ao enriquecimento sem causa e tendo em conta as condições econômicas da parte Requerida, a natureza do litígio, a extensão do dano e a gravidade da conduta e sua perduração no tempo, já que data do ano de 2006, tenho que a indenização deve ser arbitrada na quantia relativa a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Trago a pertinente doutrina de Antônio Jeová Santos, na obra Dano Moral Indenizável, no sentido de que o dinheiro que a vítima do dano moral recebe não serve para apagar, nem borrar o dano causado.

Ensina o referido autor que:

“o mal perdura ainda que o dinheiro recebido seja suficiente para aquisição de bens materiais que podem trazer algum conforto para o ofendido. (...) O montante que serve ao ressarcimento do dano moral situa-se no plano satisfativo. A vítima receberá uma quantia com o intuito de que o emprego do dinheiro possa proporcionar alguma satisfação que mitigue, de algum modo, a dor causada pelo ato ilícito contra ela cometido. A reparação, neste caso, deverá compreender todas as consequências dolorosas imediatas e mediatas do ato que as causou. Sob esse prisma, assume relevo o desequilíbrio espiritual padecido.”

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral ambiental, o STJ assim se posicionou:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO CERRADO. ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3o DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO ESPECIAL E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL REMANESCENTE OU REFLEXO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados por desmatamento de vegetação nativa (Bioma do Cerrado) em Área de Preservação Permanente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou provado o dano ambiental e condenou o réu a repará-lo, porém julgou improcedente o pedido indenizatório cumulativo. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio essendi
da norma de fundo e processual. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio
in dubio pro natura.
3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3o da Lei 7.347/1985, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu estado original (
reductio ad pristinum statum
), não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura (= juízo prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado por afligir a Natureza em si mesma, como bem inapropriado ou inapropriável. Por isso, a simples restauração futura - mais ainda se a perder de vista - do recurso ou elemento natural prejudicado não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. 6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o caráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação remanescente ou reflexa. 7. Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 8. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur.
(REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012).

Com relação ao pedido de condenação dos danos materiais, entendo que não são devidos, pois não restaram devidamente comprovados, consoante exigência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, não havendo nos autos provas suficientes a demonstrar sua ocorrência.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta lide; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cláudia, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE”.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A função ambiental da propriedade, prevista nos artigos 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal, parte da ampliação da concepção ambiental de meio ambiente como bem de uso comum do povo, estabelecendo uma relação entre sociedade e direito ambiental ao discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da parte apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento de 40 (quarenta) hectares de mata nativa, com rendimento lenhoso de 12,0 m3 de madeira em tora da essência cambará, com utilização de caminhão e trator, conforme Auto de Infração n. 319722-D, Termo de Apreensão

e Depósito n. 0209580-C, na região da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença ambiental da autoridade competente, coordenadas geográficas Lat: 11o 36’ 10,6” S Long: 55o 01’ 0,2” W.

Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja,
compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (In: Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361.):

Francisco José Marques afirma que: “
não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais
. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade
ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação
(art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado,
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior
”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Pelas provas carreadas nos autos, resta
comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Nessa intelecção:

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram.

2. A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.635.451/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE.
OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3o DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3o, DA CF/88, ARTS. 2o E 4o DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei). (g.n.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.

2.
In casu
, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.

(N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu
, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Quanto ao valor fixado, deve ser mantido, porquanto razoável para o caso, notadamente pela quantidade da área atingida e da madeira extraída, o que não
se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração do dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos sem justificativa do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, portanto, impositiva a condenação do responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios termos.

Sem honorários sucumbenciais por ausência de fixação em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022